Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento por meio do qual busca o recorrente o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora, no bojo de cumprimento de sentença que condenou ao pagamento de quantia certa. Em consulta aos autos principais, constata-se que o pleito foi indeferido por decisão proferida aos 24/02/2021 (ID 84296425). Ante eventual preclusão da matéria e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403